Tribunal: STF
Processo: Rcl 45513
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. ADPF 165. REs 626.307-RG e 591.797-RG (TEMAS 264 e 265). ALEGAÇÃO DE INDEVIDO SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. 



    1. Reclamação ajuizada em face de decisão que determinou o sobrestamento do Processo nº 0002534-07.2013.8.16.0044, que tramita na Segunda Turma Recursal dos Juizados Especias do Estado do Paraná, até que sobrevenha a conclusão dos julgamentos do RE 591.797 e do RE 626.307.



    2. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão que promove a suspensão do processo, para aguardar o julgamento de recurso extraordinário paradigma.



    3. De todo modo, o ato reclamado está ealinhado com determinação, que ainda subsiste, de suspensão de todos os feitos em fase recursal que tratem dos Planos Bresser e Verão (Tema 264) e valores não bloqueados do Plano Collor I (Tema 265), excluindo-se as ações em sede executiva (decorrentes de sentença transitada em julgado) e as que se encontrassem em fase instrutória.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.